Tribunal: TJMT
Processo: 1012891-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR RIBEIRO CALVO - CPF: 240.320.009-30 (RECORRENTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1012891-55.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido:

JAIR RIBEIRO CALVO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EM RELAÇÃO AOS HONORARIOS EXTRAJUDICIAIS. ATO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido JAIR RIBEIRO CALVO postula pela restituição de valores, referente ao pagamento em atraso de dívida, onde houve a cobrança de honorários advocatícios que não estavam previstos no contrato realizado.

2.
Sustenta o Recorrido que adquiriu um veículo, com pagamento mensal de R$ 2.503,29. Narra que atrasou o pagamento de algumas parcelas, todavia, efetuou a quitação das prestações. Quando solicitava o boleto para pagamento das parcelas atrasadas, a Recorrente realizava cobranças de juros contratuais e honorários extrajudiciais, onde totalizou o valor de R$ 1.080,91 (mil e oitenta e um reais e noventa e um centavos). Diante da cobrança indevida dos honorários, o Recorrido pleiteou pela restituição em dobro do referido valor, com a condenação por danos morais.

3.
Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, determinando a restituição dos valores e danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.
Entendo que a cobrança restou irregular, diante da ausência de previsão contratual. Dessa forma a cobrança indevida realizada pela Recorrente deve ser restituída ao Recorrido, conforme mencionado pelo Juízo
a quo
.

5.
Já em relação aos danos morais, entendo por indevido.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação, na qual o Recorrido JAIR RIBEIRO CALVO postula pela restituição do valor de R$ 2.163,82 (dois mil e cento e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, determinando a restituição do indébito de R$ 1.180,02 (um mil cento e oitenta reais e dois centavos), bem como danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, sob a alegação de que as cobranças de honorários extrajudiciais são devidas.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

O contrato realizado entre as partes não consta previsão de cobrança relativa a honorários extrajudiciais, em caso de atraso no pagamento.

Nestas circunstâncias, no que pertine a restituição dos valores, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

A restituição dos valores deverá ocorrer, conforme mencionado pelo Juízo
a quo
, tendo em vista que a cobrança ocorreu em ato unilateral da Recorrente.

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais, o qual é inexistente, pois o Recorrido não comprovou os prejuízos suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade do Recorrido. Ademais, não houve demonstração de prejuízos, decorrentes da cobrança indevida ou inclusão do nome do Recorrido em órgãos de proteção ao crédito

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para afastar a condenação em danos morais fixados em favor do Recorrido, julgando-o improcedente. No mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023